Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONSULTA A APONTAMENTOS. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS AO FINAL DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 204 do CPP, embora o depoimento seja prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, é permitida a breve consulta a apontamentos.
2. No caso concreto, cujo processo de origem apura a ocorrência de diversos fatos criminosos, a vítima depôs lançando mão de consultas a documento trazido por ela, o que não afetou a fluidez e espontaneidade de seu depoimento.
3. O art. 231 do CPP é claro ao dispor que, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, devendo ser garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Na espécie, os apontamentos utilizados pela vítima ficaram disponíveis para eventuais consultas por todas as partes durante a audiência e, ao final, foram juntados ao feito, o que permitirá às Defesas amplo conhecimento do documento, antes mesmo das próximas datas já designadas para o prosseguimento da audiência, quando serão ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.
5. A decretação de nulidade no processo, seja ela absoluta ou relativa, depende da demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes do Tribunais Superiores.
6. Ordem denegada.